Tribunal: TJSP
Processo: 1055329-59.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E FORNECIMENTO DE INSUMO – Autora que alega que sofreu acidente em equipamento de ginástica colocado em parque municipal – Não se pode falar em responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pois inexistiu ação do ente público que pudesse resultar no evento danoso – Também não ficou caracterizada a

Ementa:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E FORNECIMENTO DE INSUMO – Autora que alega que sofreu acidente em equipamento de ginástica colocado em parque municipal – Não se pode falar em responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pois inexistiu ação do ente público que pudesse resultar no evento danoso – Também não ficou caracterizada a responsabilidade subjetiva, eis que não ficou comprovada nos autos a omissão da Administração quanto à conservação do equipamento existente no parque – Ação julgada improcedente - Ratificação dos fundamentos da sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) – Recurso não provido.